Tribunal: TJMT
Processo: 1011836-24.2024.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011836-24.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[ROSELI APARECIDA DOS REIS - CPF: 023.020.739-16 (APELADO), GABRIELA LAYRDE FONSECA PINTO - CPF: 063.224.211-66 (ADVOGADO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO), DANIEL GONCALVES DE FREITAS - CPF: 017.716.351-85 (APELADO), ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.862.538/0001-21 (APELANTE), LUZIA ANGELICA DE ARRUDA GONCALVES - CPF: 997.574.941-00 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS 32 INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 31.527.343/0001-32 (APELANTE), ANNIELEN CHIARELLE DE SOUZA - CPF: 946.035.961-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011836-24.2024.8.11.0003.

APELANTES:
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA E RONDONOPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADOS:
ROSELI APARECIDA DOS REIS E DANIEL GONÇALVES DE FREITAS.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. MORA CONFIGURADA. PANDEMIA DA COVID-19. PREVISIBILIDADE. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. RESTITUIÇÃO DE ENCARGOS. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação indenizatória decorrente de atraso na entrega de imóvel, reconhecendo a mora das fornecedoras, condenando ao pagamento de lucros cessantes e restituição de encargos, além de danos morais.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, à luz da responsabilidade solidária nas relações de consumo; e (ii) saber se estão configurados o atraso na entrega do imóvel e seus consectários jurídicos, incluindo lucros cessantes, restituição de valores e danos morais.

III. Razões de decidir

3.

A preliminar de ilegitimidade passiva não merece acolhimento, pois, em se tratando de relação de consumo, aplica-se a responsabilidade solidária entre os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, p.u., do CDC, sendo suficiente a participação da apelante na oferta do produto para legitimar sua inclusão no polo passivo.

4.

O atraso na entrega do imóvel restou comprovado, considerando que a unidade foi disponibilizada muito além do prazo contratual, não sendo admissível interpretação que desvincule o cumprimento da obrigação da efetiva imissão na posse pelo adquirente.

5.

A alegação de caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19 não se sustenta, pois se trata de evento previsível à época da contratação, impondo ao fornecedor o dever de planejamento, inexistindo prova de impacto direto e específico no empreendimento.

6.

Os lucros cessantes são devidos, sendo o prejuízo presumido em razão da privação do uso do imóvel, conforme orientação consolidada da jurisprudência.

7.

A restituição dos valores pagos a título de IPTU e encargos anteriores à entrega é medida que se impõe, porquanto tais despesas somente podem ser transferidas ao adquirente após a disponibilização do bem.

8.

A condenação por danos morais deve ser afastada, uma vez que o inadimplemento contratual, por si só, não configura violação a direitos da personalidade, ausentes circunstâncias excepcionais que ultrapassem o mero aborrecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a condenação por danos morais.

Tese de julgamento
:
“1. Os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente nas relações de consumo, sendo legítima a inclusão no polo passivo daquele que participa da oferta do produto. 2. O atraso na entrega de imóvel configura mora do fornecedor, sendo devidos lucros cessantes presumidos e restituição de encargos pagos antes da imissão na posse. 3. O inadimplemento contratual, sem circunstâncias excepcionais, não enseja indenização por danos morais.”

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1011836-24.2024.8.11.0003.

APELANTES:
ECHER EMPREENDIMENTOS LTDA E RONDONOPOLIS 32 INCORPORAÇÕES SPE LTDA.

APELADOS:
ROSELI APARECIDA DOS REIS E DANIEL GONÇALVES DE FREITAS.

RELATÓRIO:

Vistos.

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Rondonópolis 32 Incorporações SPE Ltda. e Echer Empreendimentos Ltda.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada por
Roseli Aparecida dos Reis e Daniel Gonçalves de Freitas.

Consta dos autos que os autores celebraram contrato de promessa de compra e venda de imóvel no empreendimento denominado “Viva Rondonópolis”, com previsão de entrega para novembro de 2022, já considerado o prazo de tolerância contratual.

Sustentaram que a unidade habitacional somente foi disponibilizada em fevereiro de 2024, o que representaria atraso aproximado de 15 meses, ocasionando prejuízos materiais — tais como pagamento de encargos e tributos — e danos de ordem moral, em razão da frustração da legítima expectativa de moradia.

As rés apresentaram contestação, arguindo, em preliminar, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a ilegitimidade passiva da empresa Echer Empreendimentos Ltda., além de sustentarem, no mérito, a inexistência de mora, a ausência de danos indenizáveis e a ocorrência de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19.

Sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando solidariamente as rés ao pagamento de lucros cessantes, fixados em 0,5% ao mês sobre o valor do imóvel pelo período de 15 meses; danos materiais no montante de R$ 525,57; e indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 para cada autor, além de honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Irresignadas, as rés interpuseram recurso de apelação, no qual sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva da empresa Echer Empreendimentos Ltda., ao argumento de que não participou da relação contratual direta com os adquirentes.

No mérito, defendem a inexistência de atraso na entrega do imóvel, afirmando que o prazo contratual deveria ser contado a partir da assinatura do contrato de financiamento, acrescido do período de tolerância, o que levaria ao termo final em outubro de 2023, tendo o “habite-se” sido expedido em setembro do mesmo ano.

Aduzem, ainda, que eventual atraso foi mínimo — de aproximadamente três meses — e decorrente de caso fortuito e força maior relacionados à pandemia da COVID-19, circunstância que afastaria o dever de indenizar.

Impugnam, também, a condenação ao pagamento de lucros cessantes, sob o fundamento de ausência de comprovação de prejuízo efetivo, bem como contestam a restituição de valores a título de IPTU e a condenação por danos morais, por entenderem inexistentes os pressupostos da responsabilidade civil.

Apresentadas contrarrazões, os autores pugnaram pela manutenção integral da sentença, rebatendo os argumentos recursais e defendendo a existência de atraso significativo, bem como a responsabilidade solidária das rés, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar - Ilegitimidade Passiva.

Egrégia Câmara:

A preliminar não comporta acolhimento.

Conforme documentado nos autos, a controvérsia decorre de relação de consumo, circunstância já reconhecida na origem, com incidência do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, aplica-se a regra da responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ainda que a apelante sustente não ter firmado diretamente o contrato com os adquirentes, os elementos constantes dos autos indicam sua participação no empreendimento e na oferta do produto, circunstância suficiente para atrair sua legitimidade passiva.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, conclui-se que a responsabilidade solidária decorre da própria lógica protetiva do sistema consumerista,
razão pela qual deve ser mantida a decisão que rejeitou a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência de atraso na entrega do imóvel e à eventual incidência de excludente de responsabilidade.

Conforme documentado nos autos, a entrega da unidade, prevista para novembro de 2022, ocorreu apenas em fevereiro de 2024, evidenciando atraso substancial.

A tese recursal busca afastar a mora mediante releitura das cláusulas contratuais, sustentando que o prazo deveria ser contado a partir da assinatura do contrato de financiamento, acrescido de tolerância, bem como que a expedição do “habite-se” representaria o cumprimento da obrigação.

Todavia, tal interpretação não se sustenta.

A análise do contrato deve ser realizada à luz de sua função econômica e social, não sendo admissível interpretação que privilegie formalidades em detrimento da efetiva disponibilização do bem ao consumidor.

A obrigação principal da incorporadora consiste na entrega do imóvel apto ao uso, o que somente se concretiza com a imissão na posse.

No tocante à alegação de caso fortuito decorrente da pandemia da COVID-19, igualmente não assiste razão às apelantes.

A contratação ocorreu em momento no qual os efeitos da pandemia já eram amplamente conhecidos, circunstância que impõe ao fornecedor o dever de planejamento adequado de sua atividade.

A previsibilidade do evento afasta sua caracterização como causa excludente de responsabilidade, sobretudo quando ausente demonstração concreta de impacto direto e específico no empreendimento.

Desse modo, resta configurada a mora das fornecedoras.

Outrossim,

a condenação ao pagamento de lucros cessantes deve ser mantida.

Com base nas provas descritas, o atraso na entrega do imóvel implicou a privação do uso do bem pelos adquirentes.

Nessa hipótese, a jurisprudência consolidou entendimento no sentido de que o prejuízo é presumido, dispensando prova específica.

Trata-se de consequência lógica do inadimplemento, pois o adquirente deixa de usufruir do imóvel ou de auferir renda com sua utilização.

Assim, correta a fixação da indenização nos moldes estabelecidos na sentença.

No que se refere aos valores pagos a título de IPTU e encargos anteriores à entrega do imóvel, também não merece reforma a decisão.

A obrigação de suportar encargos inerentes ao bem pressupõe sua disponibilidade ao adquirente.

Transferir tais custos antes da imissão na posse implica impor ao consumidor ônus desproporcional, incompatível com os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

Portanto, devida a restituição dos valores reconhecidos na sentença.

Diversamente, a condenação por danos morais não pode subsistir.

Embora o atraso na entrega do imóvel configure inadimplemento contratual, sua caracterização como dano moral exige demonstração de efetiva violação a direitos da personalidade.

No caso, com base apenas nas informações disponíveis, não se evidenciam circunstâncias excepcionais que indiquem abalo relevante à esfera íntima dos autores, sendo o ocorrido insuficiente, por si só, para ultrapassar o campo dos dissabores inerentes às relações contratuais.

A ampliação indevida do conceito de dano moral compromete sua própria função, razão pela qual deve ser afastada a condenação nesse ponto.

Nesse seguimento, é o entendimento desta Egrégia Câmara em caso similar:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – CASO FORTUITO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL MOTIVADA PELO VENDEDOR – RETENÇÃO DE 50% DOS VALORES PAGOS – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR INCLUINDO A COMISSÃO DE CORRETAGEM – SÚMULA 543 STJ – INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS – INDEVIDOS – MERO ABORRECIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PERCENTUAL DE 10% FIXADO NA SENTENÇA – MANUTENÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

1. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, como no caso dos autos.

2. Se a assinatura do pacto se deu praticamente 5 (cinco) meses depois de a OMS – Organização Mundial da Saúde ter declarado a pandemia de Covid-19, em 11/03/2020, a incorporadora alienante não pode alegar que fora surpreendida pelo advento da emergência sanitária que assolou o país e o mundo, paralisando algumas atividades como justificativa para o atraso da entrega da obra.

3. Considerando que quem deu causa à resolução da avença foi a construtora apelante, diante da inobservância do prazo assinalado para a entrega do imóvel novo prometido, mesmo acrescido do lapso de prorrogação de que trata o art. 43-A, da Lei n. 4.591/64 (com redação incluída pela Lei nº 13.786, de 2018), não há se cogitar a possibilidade de qualquer retenção de parte dos valores já pagos pela autora.

4. Nas hipóteses em que o construtor/vendedor dá causa à resolução do contrato, a restituição das parcelas pagas deve ocorrer em sua integralidade, inclusive comissão de corretagem.

5. Ao julgar o REsp 1.631.485/DF sob o rito dos recursos repetitivos, a Segunda Seção do STJ firmou a tese paradigma segundo a qual é perfeitamente possível a inversão, em desfavor da incorporadora/construtora, da cláusula penal estipulada exclusivamente para o consumidor que desse causa à resolução da avença, nos casos de impontualidade na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda (Tema 971).

6. Meros aborrecimentos decorrentes do descumprimento contratual não ensejam a reparação por danos morais, exceto se comprovada de forma robusta que a parte foi lesada em sua honra, o que não ocorreu no caso em discussão.

7. No caso, como houve uma condenação com valor definido, é sobre esse montante que a verba será arbitrada entre 10% e 20%, devendo ser mantida a sentença que condenou a parte requerida em honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

8. Recurso provido em parte.- (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10101685220238110003, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 07/08/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/08/2025).”

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a condenação por danos morais.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, ante ao parcial provimento do apelo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026